Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros do executado, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da resistência do devedor ao pagamento da dívida de R$ 6.000,00, e que a ausência de bloqueio recorrente compromete a utilidade da tutela jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, diante da existência de ordem anterior em modo simples e da necessidade de maior efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud aprimora a efetividade da execução ao permitir tentativas automáticas e sucessivas de bloqueio de ativos financeiros ao longo de período determinado, sendo recomendável quando a simples consulta prévia não localizou bens suficientes.
4. A jurisprudência da 4a Turma Cível reconhece que a repetição programada da ordem por até 30 dias é medida proporcional, não onera o juízo e permite capturar variações patrimoniais do executado ao longo do tempo.
5. Não há necessidade de demonstração prévia de alteração na situação econômica do devedor, sendo suficiente o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio e a persistência da dívida.
6. O pedido do agravante é parcialmente acolhido, limitando-se a pesquisa reiterada ao prazo de 30 dias, nos termos da orientação jurisprudencial predominante.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 797; 835 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995100, 0739091-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 13/06/2025.